Tribunal: STJ
Processo: 0005601-75.2012.4.01.3500
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1977628 - GO (2021/0395524-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: KELLEN CRISTIANE AFONSO
ADVOGADO
: KLEYTON CARNEIRO CAETANO - GO026073
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CÉLIO DE TARSO LIRA SCHELLE
ADVOGADO
: JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - GO017208
INTERES.
: LÚCIA LIRA SCHELLE MAGALHÃES
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - GO017208
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
INTERES.
: LUCIENE ALVES RABELO
ADVOGADOS
: ROGÉRIO PEREIRA LEAL - GO015285
RAFAEL LOPES DE SOUSA - GO038975
INTERES.
: RICARDO DE MORAES RAMOS
ADVOGADO
: MÁXIMO VINÍCIUS RAMOS - GO016869
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento a
agravo regimental, com alegação de omissão quanto à substituição da pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos e possível ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.
2. A parte embargante sustenta primariedade, antecedentes favoráveis, maternidade de menor de
doze anos, ausência de novos registros criminais desde os fatos de 2006/2007 e a ocorrência de bis
na fundamentação do acórdão. Requer a substituição da pena corporal por restritivas de
in idem
direitos ou, de forma subsidiária, a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53234552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:49
Publicação no DJEN/CNJ de 24/12/2025. Código de Controle do Documento: cda77860-b570-43bb-8aa3-31c2e3e05c14

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à substituição da
e (ii)
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos;
saber se houve prescrição da
pretensão punitiva em razão do transcurso de prazo superior a oito anos desde a sentença de
primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, conforme o
do CPP, destinam-se a suprir omissão,
art. 619
contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não sendo cabíveis para revisão do mérito
por mero inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado declinou claramente as razões para negar provimento ao agravo
regimental, não havendo omissão quanto à substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
6. A prescrição da pretensão punitiva não se configura, pois o prazo de oito anos previsto no
IV, do CP não transcorreu entre a publicação da sentença condenatória e a publicação do
art. 109,
acórdão que confirmou a condenação.
7. O acórdão confirmatório da condenação constitui marco interruptivo do prazo prescricional,
conforme entendimento do STF no HC 176.473/RR.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito por mero inconformismo da
2.
parte.
A prescrição da pretensão punitiva não se configura quando o prazo previsto no art. 109,
IV, do Código Penal não transcorreu entre a publicação da sentença condenatória e a publicação do
3.
acórdão confirmatório da condenação.
O acórdão confirmatório da condenação constitui marco
4.
interruptivo do prazo prescricional, conforme o
IV, do Código Penal.
art. 117,
É vedada a
inovação recursal em embargos de declaração, em razão da preclusão consumativa.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, inciso III, 59, 109, IV, e 117, IV.
art. 619;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 1.737.521/PR,
julgado em 15.06.2021; STF, HC 176.473/RR, Plenário, julgado em 30.08.2023; STJ, AgRg no
HC 661.815/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28.08.2023; STJ, EDcl
no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11.10.2022.
REsp 1.973.397/MG,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53234552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:49
Publicação no DJEN/CNJ de 24/12/2025. Código de Controle do Documento: cda77860-b570-43bb-8aa3-31c2e3e05c14

Documento eletrônico VDA53234552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:49
Publicação no DJEN/CNJ de 24/12/2025. Código de Controle do Documento: cda77860-b570-43bb-8aa3-31c2e3e05c14

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1977628 - GO (2021/0395524-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: KELLEN CRISTIANE AFONSO
ADVOGADO
: KLEYTON CARNEIRO CAETANO - GO026073
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CÉLIO DE TARSO LIRA SCHELLE
ADVOGADO
: JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - GO017208
INTERES.
: LÚCIA LIRA SCHELLE MAGALHÃES
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - GO017208
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
INTERES.
: LUCIENE ALVES RABELO
ADVOGADOS
: ROGÉRIO PEREIRA LEAL - GO015285
RAFAEL LOPES DE SOUSA - GO038975
INTERES.
: RICARDO DE MORAES RAMOS
ADVOGADO
: MÁXIMO VINÍCIUS RAMOS - GO016869
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento a
agravo regimental, com alegação de omissão quanto à substituição da pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos e possível ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.
2. A parte embargante sustenta primariedade, antecedentes favoráveis, maternidade de menor de
doze anos, ausência de novos registros criminais desde os fatos de 2006/2007 e a ocorrência de bis
Documento eletrônico VDA53277359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:05
Código de Controle do Documento: 1ca375b0-8446-4bea-ab25-2024704b6d4d

na fundamentação do acórdão. Requer a substituição da pena corporal por restritivas de
in idem
direitos ou, de forma subsidiária, a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à substituição da
e (ii)
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos;
saber se houve prescrição da
pretensão punitiva em razão do transcurso de prazo superior a oito anos desde a sentença de
primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, conforme o
do CPP, destinam-se a suprir omissão,
art. 619
contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não sendo cabíveis para revisão do mérito
por mero inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado declinou claramente as razões para negar provimento ao agravo
regimental, não havendo omissão quanto à substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
6. A prescrição da pretensão punitiva não se configura, pois o prazo de oito anos previsto no
IV, do CP não transcorreu entre a publicação da sentença condenatória e a publicação do
art. 109,
acórdão que confirmou a condenação.
7. O acórdão confirmatório da condenação constitui marco interruptivo do prazo prescricional,
conforme entendimento do STF no HC 176.473/RR.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito por mero inconformismo da
2.
parte.
A prescrição da pretensão punitiva não se configura quando o prazo previsto no art. 109,
IV, do Código Penal não transcorreu entre a publicação da sentença condenatória e a publicação do
3.
acórdão confirmatório da condenação.
O acórdão confirmatório da condenação constitui marco
4.
interruptivo do prazo prescricional, conforme o
IV, do Código Penal.
art. 117,
É vedada a
inovação recursal em embargos de declaração, em razão da preclusão consumativa.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, inciso III, 59, 109, IV, e 117, IV.
art. 619;
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53277359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:05
Código de Controle do Documento: 1ca375b0-8446-4bea-ab25-2024704b6d4d

STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 1.737.521/PR,
julgado em 15.06.2021; STF, HC 176.473/RR, Plenário, julgado em 30.08.2023; STJ, AgRg no
HC 661.815/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28.08.2023; STJ, EDcl
no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11.10.2022.
REsp 1.973.397/MG,
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
,
KELLEN CRISTIANE AFONSO
contra acórdão desta Quinta Turma que negou provimento agravo regimental, porém c, assim
ementado (fls. 4133-4135):

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO PASSANDO A LIMPO.
FRAUDE NO EXAME DE ORDEM. USO DE DOCUMENTO FALSO.
CORRUPÇÃO ATIVA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADEQUAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL.
READEQUAÇÃO
DA
PENA.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
REGIMENTAL.
DE OFÍCIO
HABEAS CORPUS
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, em razão da incidência da
mas concedeu
Súmula 182/STJ,
de ofício para redimensionar a pena.
habeas corpus
2. A parte agravante alegou nulidade por ausência de intimação pessoal sobre
condenação imposta em grau recursal, violação ao princípio da colegialidade e à ampla
defesa, além de questionar a equiparação de servidores da OAB a funcionários públicos
para fins penais. Requereu a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de uso
de documento falso e corrupção ativa, redimensionamento da pena e fixação de regime
prisional menos gravoso.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada; e (ii) verificar a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de uso
de documento falso e corrupção ativa, com consequente redimensionamento da pena.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto à incidência da
impede o conhecimento do
Súmula 182/STJ,
agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC,
e
art. 1.021,
Súmula 182/STJ
jurisprudência consolidada.
5. A intimação pessoal somente é exigida da sentença condenatória de réu preso, sendo
suficiente a intimação pelo órgão oficial quando há advogado constituído, conforme
I, do CPP.
art. 392,
6. A prolação de decisão monocrática pelo relator não viola o princípio da
colegialidade, estando autorizada pelos arts. 34, 253 e 255 do RISTJ e
do CPC,
art. 932
conforme entendimento firmado pela jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA53277359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:05
Código de Controle do Documento: 1ca375b0-8446-4bea-ab25-2024704b6d4d

7. O exame de ordem, ainda que conduzido pela OAB, constitui instrumento oficial e
sua folha de respostas é equiparada a documento público, atraindo a incidência do
do CP, pois habilita bacharéis ao exercício da advocacia e ostenta fé pública (
art. 297
).
obter dictum
8. O uso de documento falso, no caso, foi meio necessário para a prática do crime de
corrupção ativa, devendo ser absorvido pelo crime-fim nos termos do princípio da
consunção.
9. O redimensionamento da pena deve observar a exclusão da condenação pelo crime de
uso de documento falso, fixando-se a pena definitiva pelo crime de corrupção ativa em
3 anos e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e 36 dias-multa, considerando as
circunstâncias judiciais, atenuante de confissão e majorante do
parágrafo
art. 333,
único, do CP.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus
concedido de ofício para afastar a condenação pelo crime de uso de documento falso e
redimensionar a pena.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto à incidência da
inviabiliza o conhecimento do
Súmula 182/STJ,
agravo regimental.
2. A intimação pessoal é exigida apenas da sentença condenatória de réu preso, sendo
suficiente a intimação por meio do órgão oficial nos demais casos.
3. É legítima a decisão monocrática proferida pelo relator, desde que assegurado o
agravo regimental ao órgão colegiado.
4. O princípio da consunção se aplica quando o uso de documento falso constitui meio
necessário à prática da corrupção ativa, devendo ser afastada a condenação autônoma
pelo crime-meio.
5. A folha de respostas do exame da OAB é considerada documento público para fins
penais, dada sua relevância à fé pública e à regularidade do certame.
CPP,
§ 1o; CP, arts. 304 e 333; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
art. 932;
Súmula 182/STJ.
STJ, AgRg no
Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.348.971/MA,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.11.2018; STJ, AgRg no HC 721.681
/RJ, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16.08.2022; STJ, AgRg nos EDcl
no
Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
REsp 2.088.452/RS,
19.08.2024"
A parte embargante aduz, ao manejar embargos de declaração, omissão do acórdão
quanto à substituição da pena privativa de liberdade, fixada em 3 anos e 2 meses de reclusão em
regime aberto e 36 dias-multa, por penas restritivas de direitos. Alega primariedade, antecedentes
favoráveis, maternidade de menor de doze anos, ausência de novos registros criminais desde os
fatos de 2006/2007 e emprego reiterado de motivos e circunstâncias do crime, utilizados antes para
Documento eletrônico VDA53277359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:05
Código de Controle do Documento: 1ca375b0-8446-4bea-ab25-2024704b6d4d

negar o ANPP, agora para afastar a substituição, situação descrita como
. Menciona,
bis in idem
ainda, proposta de súmula vinculante do STF sobre substituição obrigatória em hipóteses
semelhantes.
Paralelamente, sustenta possível prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no
V, do CP, em razão do transcurso de prazo superior a oito anos desde a sentença de
art. 109,
primeiro grau. Ressalta inexistência de causa interruptiva apta a afastar a prescrição na condenação
proferida pelo TRF da 1a Região, posteriormente reformada por este STJ, circunstância apontada
como ônus temporal indevido suportado pela embargante.
Requer, ao final, acolhimento dos aclaratórios para declarar extinta a punibilidade ou,
de modo sucessivo, determinar substituição da pena corporal por restritivas de direitos, diante da
omissão indicada e dos fundamentos legais invocados.
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o
do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
art. 619
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Observa-se que o acórdão embargado declinou, claramente, as razões para negar
provimento ao agravo regimental. Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua
discordância com a solução jurídica então encontrada, pretensão descabível na estreita via dos
aclaratórios.
No mais, apesar do
da pena imposta ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão,
quantum
a presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime inicial mais gravoso
e obsta a substituição das penas, nos termos do
§§ 2.o e 3.o, c.c. os arts. 59 e 44, inciso III,
art. 33,
todos do CP. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE
DOCUMENTO FALSO (ART. 304 C/C 297, AMBOS DO CP). ALEGAÇÃO
Documento eletrônico VDA53277359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:05
Código de Controle do Documento: 1ca375b0-8446-4bea-ab25-2024704b6d4d

GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA 284/STF.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. PEDIDO CONSIDERADO DESNECESSÁRIO
PELO JULGADOR. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SÚMULA 7/STJ.
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a arguição de ofensa
ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade.
2. Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o deferimento de
realização de diligência e de produção de provas é faculdade do Magistrado, no
exercício da sua discricionariedade motivada, cabendo ao órgão julgador desautorizar a
realização de providências que considerar protelatórias ou desnecessárias e sem
pertinência com a sua instrução. No caso em tela, o juiz sentenciante considerou como
prova da materialidade o laudo de perícia papiloscópica e o laudo de exame de
documento.
3. A questão relativa da desclassificação da conduta não prescinde do revolvimento do
conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula deste
Tribunal.
4. Apesar do quantum da pena imposta ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a
presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime inicial
mais gravoso e obsta a substituição das penas, nos termos do
§§ 2.o e 3.o, c.c. os
art. 33,
arts. 59 e 44, inciso III, todos do Código Penal.
5. Agravo regimental improvido."
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 1.737.521/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
15/6/2021,
21/6/2021.
Ainda, considerando a pena definitivamente fixada em 3 anos e 20 dias de reclusão, em
regime aberto, e 36 dias-multa, constata-se que não transcorreu o prazo de 8 anos previsto no
IV, do CP entre a publicação da sentença condenatória, em
e a publicação do
art. 109,
20/4/2016,
acórdão que confirmou a condenação, em

13/9/2019. À vista disso, não há falar em prescrição da
pretensão punitiva.
Por fim, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, firmou,
por maioria, a compreensão de que “somente há se falar em prescrição diante da inércia do
Estado”, razão pela qual o
IV, do Código Penal não distingue entre acórdão condenatório
art. 117,
inicial e acórdão condenatório confirmatório, ambos aptos a interromper a prescrição da pretensão
punitiva.
No caso concreto, o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público foi
parcialmente provido; portanto, o acórdão confirmatório – ao revisar e manter a condenação
– constitui marco interruptivo do prazo prescricional, afastando-se a alegação defensiva.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA53277359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:05
Código de Controle do Documento: 1ca375b0-8446-4bea-ab25-2024704b6d4d

Documento eletrônico VDA53277359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:05
Código de Controle do Documento: 1ca375b0-8446-4bea-ab25-2024704b6d4d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2021/0395524-1
REsp 1.977.628 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011565320144036130 00056017520124013500 11565320144036130
200635000210172 200635000234048 200735000065939 200735000086531
200735000115282 272132520144010000 56017520124013500
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CÉLIO DE TARSO LIRA SCHELLE
ADVOGADO
: JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - GO017208
RECORRENTE
: LÚCIA LIRA SCHELLE MAGALHÃES
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ADVOGADOS
: ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - GO017208
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
ADVOGADOS
: LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ADVOGADA
: ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: KELLEN CRISTIANE AFONSO
ADVOGADO
: KLEYTON CARNEIRO CAETANO - GO026073
AGRAVANTE
: LUCIENE ALVES RABELO
ADVOGADOS
: ROGÉRIO PEREIRA LEAL - GO015285
RAFAEL LOPES DE SOUSA - GO038975
AGRAVANTE
: RICARDO DE MORAES RAMOS
ADVOGADO
: MÁXIMO VINÍCIUS RAMOS - GO016869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ESTEFÂNIA LIMA CONCEIÇÃO MACHADO
CORRÉU
: ARNALDO PINTO BRASIL
CORRÉU
: CÉLIA MARIA DE SOUSA LOPES
CORRÉU
: GUSTAVO SOUZA PORTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Supressão de documento
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: KELLEN CRISTIANE AFONSO
ADVOGADO
: KLEYTON CARNEIRO CAETANO - GO026073
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CÉLIO DE TARSO LIRA SCHELLE
ADVOGADO
: JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - GO017208
INTERES.
: LÚCIA LIRA SCHELLE MAGALHÃES
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ADVOGADOS
: ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - GO017208
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
C5421644490381:0980911@
2021/0395524-1 - REsp 1977628 Petição : 2025/0116443-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53224455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 13:55:59
Código de Controle do Documento: 5BA4642F-DFB6-430C-9A9F-5DC51EAA69A8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2021/0395524-1
REsp 1.977.628 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADOS
: LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ADVOGADA
: ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
INTERES.
: LUCIENE ALVES RABELO
ADVOGADOS
: ROGÉRIO PEREIRA LEAL - GO015285
RAFAEL LOPES DE SOUSA - GO038975
INTERES.
: RICARDO DE MORAES RAMOS
ADVOGADO
: MÁXIMO VINÍCIUS RAMOS - GO016869
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5421644490381:0980911@
2021/0395524-1 - REsp 1977628 Petição : 2025/0116443-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53224455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 13:55:59
Código de Controle do Documento: 5BA4642F-DFB6-430C-9A9F-5DC51EAA69A8